Tribunal: STF
Processo: RE 1592380
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA mas não incorporados às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde. Matéria objeto dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 

    1. A manutenção da decisão de acolhimento do pedido de fornecimento dos medicamentos pleiteados pela parte autora está em consonância com as teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da RG.

    2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).

    3. Agravo regimental não provido.

    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.